Tribunal: TJPA
Processo: 0039684-04.2015.8.14.0401
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3619 - Crimes contra a Fauna
Data de julgamento: 2021-03-01

Ementa:
QUEST?O DE ORDEM EM RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. AC?RD?O COMBATIDO QUE RECONHECEU A COMPET?NCIA DA JUSTI?A FEDERAL POR CONTA DA CONEX?O INSTRUMENTAL/PROBAT?RIA. S?MULA 122 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTI?A. FEITO NA JUSTI?A FEDERAL J? SENTENCIADO. APLICA??O DA S?MULA 235 DO STJ E ART. 82 DO C?DIO DE PROCESSO PENAL. REFORMA PARA MANTER A TRAMITA??O DO FEITO NA JUSTI?A ESTADUAL. QUEST?O DE ORDEM CONHECIDA E ACOLHIDA. - A presente Quest?o de Ordem foi suscitada sob o argumento de que, o processo que ensejou o decl?nio de compet?ncia pela conex?o j? fora julgado pela Justi?a Federal, raz?o pela qual requer que seja declarada a impossibilidade da reuni?o dos processos em tramita??o na Justi?a Estadual do Par? e na Justi?a Federal, nos termos da S?mula n? 235, do Superior Tribunal de Justi?a. -De fato, mesmo que a Senten?a Condenat?ria de 1o grau da Justi?a Federal tenha sido publicada em 18/12/2019, (02) dois dias ap?s a publica??o do Ac?rd?o em Recurso em Sentido do E. TJPA, ora recorrido, de n? 210.821/2019, cuja publica??o ocorreu 16/12/2019, n?o h? como ser efetivada na pr?tica a referida decis?o. uma vez sentenciado o processo em tr?mite na Justi?a Federal, h? de ser aplicado o dispositivo contido no Art. 82 do C?digo de Processo Penal. -A coexist?ncia de duas a??es, mesmo tratando-se de caso de conex?o probat?ria/instrumental, al?m de delineada conex?o por concurso, n?o se justifica a reuni?o dos processos se j? houver sido proferida senten?a por um dos Ju?zos. Incid?ncia inclusive da S?mula 235 do Superior Tribunal de Justi?a, segundo a qual: "A conex?o n?o determina a reuni?o dos processos, se um deles j? foi julgado?. E, conforme li??es do Professor Guilherme de Souza Nucci, em coment?rios ao Art.82 do C?digo de Processo Penal, in C?digo de Processo Penal comentado, 14? Edi??o, Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 263, o termo ?senten?a definitiva? ? a decis?o de m?rito, pois com ela se encerra, em primeiro grau, o lit?gio, n?o se devendo ampliar a interpreta??o para ?senten?a com transito em julgado?.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ____________

QUESTÃO DE ORDEM
EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0039684-04.2015.8.14.0401

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CAPITAL - VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA
REQUERENTES:
PAULO SÉRGIO DA SILVA, ÊNIO JOUGUET BARBOSA E DIONÍSIO PEREIRA FILHO VIANA (DR. LUCAS SÁ SOUZA - OAB/PA 20.187)
REQUERIDO: ACÓRDÃO Nº 210.821/2019, PUBLICADO EM 16/12/2019

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

QUESTÃO DE ORDEM EM RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ACÓRDÃO COMBATIDO QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL POR CONTA DA CONEXÃO INSTRUMENTAL/PROBATÓRIA. SÚMULA 122 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FEITO NA JUSTIÇA FEDERAL JÁ SENTENCIADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 235 DO STJ E ART. 82 DO CÓDIO DE PROCESSO PENAL. REFORMA PARA MANTER A TRAMITAÇÃO DO FEITO NA JUSTIÇA ESTADUAL. QUESTÃO DE ORDEM CONHECIDA E ACOLHIDA.
- A presente Questão de Ordem foi suscitada sob o argumento de que, o processo que ensejou o declínio de competência pela conexão já fora julgado pela Justiça Federal, razão pela qual requer que seja declarada a impossibilidade da reunião dos processos em tramitação na Justiça Estadual do Pará e na Justiça Federal, nos termos da Súmula n° 235, do Superior Tribunal de Justiça.
-De fato, mesmo que a Sentença Condenatória de 1o grau da Justiça Federal tenha sido publicada em 18/12/2019, (02) dois dias após a publicação do Acórdão em Recurso em Sentido do E. TJPA, ora recorrido, de nº 210.821/2019, cuja publicação ocorreu 16/12/2019, não há como ser efetivada na prática a referida decisão. uma vez sentenciado o processo em trâmite na Justiça Federal, há de ser aplicado o dispositivo contido no Art. 82 do Código de Processo Penal.

-A coexistência de duas ações, mesmo tratando-se de caso de conexão probatória/instrumental, além de delineada conexão por concurso, não se justifica a reunião dos processos se já houver sido proferida sentença por um dos Juízos. Incidência inclusive da Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado¿. E, conforme lições do Professor Guilherme de Souza Nucci, em comentários ao Art.82 do Código de Processo Penal,
in
Código
de Processo Penal comentado, 14ª Edição, Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 263,
o termo ¿sentença definitiva¿ é a decisão de mérito, pois com ela se encerra, em primeiro grau, o litígio, não se devendo ampliar a interpretação para ¿sentença com transito em julgado¿.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, na
3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual
, realizada nos dias 08 a 18 de Fevereiro de 2021, à unanimidade de votos, em
conhecer da presente Questão de Ordem e acolher o pedido, em conformidade com o parecer ministerial, para que, reformando o v. Acórdão 210.821/2019, seja encaminhado o presente processo à Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, competente para continuar no processamento e julgamento do feito, diante da impossibilidade de reconhecimento de conexão com processo que tramita da Justiça Federal, nos moldes da Súmula 235 do STJ e Art. 82 do Código de Processo Penal.

Belém (PA), 18 de Fevereiro de 2021.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

QUESTÃO DE ORDEM
EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0039684-04.2015.8.14.0401

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CAPITAL - VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA
REQUERENTES: PAULO SÉRGIO DA SILVA, ÊNIO JOUGUET BARBOSA E DIONÍSIO PEREIRA FILHO VIANA (DR. LUCAS SÁ SOUZA - OAB/PA 20.187)
REQUERIDO: ACÓRDÃO Nº 210.821/2019, PUBLICADO EM 16/12/2019

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATÓRIO

Trata-se de
QUESTÃO DE ORDEM EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
apresentado, às fls. 2444/2454 ( com anexos - fls. 2455-2614) por
PAULO SÉRGIO DA SILVA
;
ÊNIO JOUGUET BARBOSA
e
DIONÍZZIO PEREIRA FILHO VIANA
, por intermédio de advogado constituído, impugnando o
Acórdão nº 210.821,
publicado em 16/12/2019, às fls. 2438/2442, proferido pela
1ª TURMA DE DIREITO PENAL,
que, conhecendo do presente recurso em sentido estrito (
que combateu decisão do
MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital
, que declinara sua incompetência para processar e julgar o presente feito, determinando a remessa dos autos à 2ª Vara Federal de Santarém/PA
, às fls. 1960/1966,
por conta de conexão
existente) negou provimento e determinou o encaminhamento dos autos à Justiça Federal.

A decisão alvo da presente Questão de Ordem foi publicada nos seguintes termos:
¿RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO RECORRIDA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONEXÃO INSTRUMENTAL/PROBATÓRIA. SÚMULA 122 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Conforme Súmula 122 do Superior Tribunal de Justiça,
¿Compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do art. 78, II,
a
, do Código de Processo Penal.
2. No caso dos presentes autos, onde está evidenciada a conexão instrumental ou probatória entre crimes federal e estadual, cometidos pela mesma organização criminosa, restou configurado o interesse da União de modo a operar-se o fórum
attractionis
nos termos da Súmula 122 do STJ.
3. Trata-se de caso de conexão probatória/instrumental, posto que provas que constam nos presentes autos interessam ao que tramita na Justiça Federal de Santarém/PA, como por exemplo, as interceptações telefônicas, documentos e depoimentos. Além de estar delineada a conexão por concurso, já que Edmilson Rodrigues da Silva, Paulo Sérgio da Silva (Paçoca) e Rodrigo Beanchini de Andrade figuram nos presentes autos, bem como nos processos que tramitam na Justiça Federal, no caso, os de nº 3296-71.2015.4.01.3902 e 0004132-44.2015.4.01.3902.
4.Na decisão recorrida, o MM. Magistrado devidamente pontuou a dependência recíproca que os fatos narrados nos processos da Justiça Federal e o presente guardam entre si. Ou seja, demonstrou que os delitos se entrelaçam por um liame que aconselha a junção dos processos, ou seja, o nexo probatório e pelas partes em comum¿.

Conforme voto proferido por esta Relatora, e acompanhado à unanimidade, pelos membros da 1ª Turma de Direito Penal, inclusive seguindo parecer do Procurador de Justiça, às fls. 2153/2162, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, ficou evidenciada a conexão instrumental ou probatória entre crimes federal e estadual, cometidos pela mesma organização criminosa, restando configurado o interesse da União de modo a operar-se o fórum
attractionis
nos termos da Súmula 122 do STJ.

Assim, tratando-se de caso de conexão probatória/instrumental, posto que provas que constam nos presentes autos interessariam ao que tramita na Justiça Federal de Santarém/PA, além da conexão por concurso, já que mesmos agentes figuram nos presentes autos, bem como nos processos que tramitam na Justiça Federal, no caso, os de nº 3296-71.2015.4.01.3902 e 0004132-44.2015.4.01.3902.

No Acórdão combatido foi colacionada inclusive decisão do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido. Ou seja, de que é da competência da Justiça Federal, quando se tem blocos de investigações/ações penais, tanto no âmbito no Estado, como no âmbito Federal. Ao se constatar a existência de conexão probatória entre os referidos blocos criminosos, há a circunstância que justifica a manutenção da competência da Justiça Federal para processar e julgar as ações penais que envolvem as condutas delituosas,
in verbis
:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE QUADRILHA, ESTELIONATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E CORRUPÇÃO ATIVA. ART. 76, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONEXÃO PROBATÓRIA. DELITOS PRATICADOS COM PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA SUFRAMA. AUTARQUIA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA N. 122 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Dispõe o art. 76, III, do Código de Processo Penal, que a competência será determinada pela conexão quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. O objetivo de tal conexão, chamada de probatória ou instrumental, é evitar que, para uma mesma situação de fato, sejam expedidas decisões conflitantes, bem como para possibilitar ao juízo processante uma visão mais completa dos fatos, viabilizando, assim, um julgamento mais preciso.
2. Na chamada "Operação Rio Nilo", a Polícia Federal descobriu a existência de organização criminosa instalada no interior da SUFRAMA (Superintendência da Zona Franca de Manaus), em que os vistoriadores daquela autarquia chancelavam protocolos de ingresso de mercadorias nacionais sem a conferência da carga efetivamente transportada tampouco dos documentos apresentados pelas transportadoras.
3. O esquema contava com empresas de fachada localizadas em Manaus/AM que, emprestando seus nomes, compravam produtos de outros estados, repassando-os para os reais interessados, com a sonegação da tributação devida. Outro lado da fraude ocorria quando empresas de São Paulo simulavam a venda de mercadorias para a Zona Franca de Manaus, auferindo indevido crédito tributário, que posteriormente era negociado com outras empresas.
4. A investigação cingiu-se em três blocos, para facilitar a prestação jurisdicional, quais sejam, o das empresas de Manaus e fiscais da SEFAZ/AM, o dos vistoriadores da SUFRAMA e o das empresas sediadas em São Paulo, sendo oferecidas denúncias separadas para cada grupo.
5. Pela simples leitura da exordial acusatória, constata-se a existência de conexão probatória entre os três blocos criminosos, circunstância que justifica a manutenção da competência da Justiça Federal para processar e julgar as ações penais que envolvem as condutas delituosas praticadas no âmbito da Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA (autarquia federal).
6. Apesar de a denúncia descrever a ocorrência, em tese, de crime de estelionato contra a Fazenda do Estado de São Paulo - supostas fraudes voltadas à obtenção de créditos de ICMS (imposto estadual) -, de competência da Justiça estadual, os fatos narrados na ação penal em comento guardam íntima ligação com o esquema delituoso e estão entrelaçados com os crimes atribuídos aos vistoriadores da SUFRAMA, o que atrai a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, nos termos do art. 76, III, do Código de Processo Penal e da Súmula n. 122 desta Corte Superior.
7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1112829/AM, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 18/06/2014)

Na presente Questão de Ordem foi suscitada sob o argumento de que, o processo que ensejou o declínio de competência pela conexão já fora julgado pela Justiça Federal, conforme cópia da sentença anexada pelos próprios suscitantes aos autos, às fls. 2.466/2.518, razão pela qual, requerem que seja

declarada a impossibilidade da reunião dos processos em tramitação na Justiça Estadual do Pará e na Justiça Federal, nos termos da Súmula n° 235, do Superior Tribunal de Justiça e Art. 82 do Código de Processo Penal. .

Instado a se manifestar, o Promotor de Justiça de 1o grau pronunciou-se no sentido de que merece acolhimento da questão de ordem levantada pelos recorrentes, vez que, a matéria suscitada já possui entendimento jurisprudencial materializado através da Súmula n° 235 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, o Procurador de Justiça, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, às fls. 2696/2698, manifestou-se pelo acolhimento da questão de ordem suscitada pela Defesa, para que o Tribunal de Justiça do Estado chame o feito à ordem e reforme o v. Acórdão nº 210.821/2019, no sentido de que seja declarada a impossibilidade da reunião dos feitos que tramitam perante as Justiças Estadual/Federal.

É o relatório.
VOTO

Por preencher os requisitos subjetivos e objetivos, conheço da presente Questão de Ordem.

Consoante relatado, a presente Questão de Ordem foi suscitada sob o argumento de que, o processo que ensejou o declínio de competência pela conexão já fora julgado pela Justiça Federal, conforme cópia da sentença anexada pelos próprios suscitantes, às fls. 2.466/2.518, razão pela qual requer que seja declarada a impossibilidade da reunião dos processos em tramitação na Justiça Estadual do Pará e na Justiça Federal, nos termos da Súmula n° 235, do Superior Tribunal de Justiça.

De fato, e conforme bem manifestou o Procurador de Justiça, às fls. 2696/2697, mesmo que a Sentença Condenatória de 1o grau da Justiça Federal tenha sido publicada em 18/12/2019, (02) dois dias após a publicação do Acórdão em Recurso em Sentido do E. TJPA, ora recorrido, de nº 210.821/2019, cuja publicação ocorreu 16/12/2019, não há como ser efetivada na prática a referida decisão.

Justifica o Procurador de Justiça que, além das Justiças Federal e Estadual serem independentes entre si, soma-se a isto o fato de que, uma vez sentenciado o processo em trâmite na Justiça Federal, há de ser aplicado o dispositivo contido no Art. 82 do Código de Processo Penal, assim disposto:
¿Art. 82. Se, não obstante a conexão ou continência, forem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante os outros juízes, salvo se já estiverem com sentença definitiva. Neste caso, a unidade dos processos só se dará, ulteriormente. para o efeito de soma ou de unificação das penas."

A coexistência de duas ações, mesmo tratando-se de caso de conexão probatória/instrumental, além de delineada conexão por concurso, não se justifica a reunião dos processos se já houver sido proferida sentença por um dos Juízos. Incidência inclusive da Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado¿.

E, conforme lições do Professor Guilherme de Souza Nucci, em comentários ao Art.82 do Código de Processo Penal,
in
Código
de Processo Penal comentado, 14ª Edição, Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 263,
o termo ¿sentença definitiva¿ é a decisão de mérito, pois com ela se encerra, em primeiro grau, o litígio, não se devendo ampliar a interpretação para ¿sentença com transito em julgado¿:
¿47, Sentença definitiva: é a decisão de mérito, que comporta apelação, pois encerrou, em primeiro grau, o litígio. Não se deve ver nessa expressão a sentença com trânsito em julgado. A finalidade é diferenciar a sentença definitiva, que delibera sobre o mérito da pretensão punitiva estatal, daquela que decide somente uma fase do processo, como ocorre com a decisão de pronúncia. Conferir: ¿TRF4: ¿A teor do Artigo 82 do Código de Processo Penal o encerramento de um dos processos criminais em primeira instância impossibilita o reconhecimento da conexão
, viabilizando apenas a unificação de penas em caso de eventual condenação (ACR 2008.71.00.024629-6-RS, 8ª T, rel. Luiz Fernando Wow Penteado, 06.05.2010) Grifos nossos.

Nesse sentido:
¿CONFLITO NEGATIVO DE C
OMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL X JUSTIÇA ESTADUAL. ARTS. 214 E 217-A DO CP. DISPENSÁVEL A ANÁLISE DA CONEXÃO COM ACÔES PENAIS JULGADAS PELA JUSTIÇA FEDERAL. PROCESSOS CRIMINAIS ANTERIORES JÁ SENTENCIADOS PELA JUSTIÇA FEDERAL. APLICACÃO DA SUMULA 235/STJ. COMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
1. Ainda que os delitos tenham sido cometidos no mesmo momento, tendo em vista que o órgão acusatório, na denúncia, afirma que o réu, ao submeter as crianças a sessões de fotos e videos com conotação pornográfica, satisfazia diretamente sua lasciva própria, além do fato de iá terem sido sentenciadas as ações penais que tramitaram na Justiça Federal, e que o prejuízo direto neste crime remanesce apenas a particulares, não se justifica a reunião dos feitos na jurisdição federal.
2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo estadual, o suscitante.¿ (STJ - CC 161.003/SP, Rei. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019) (Grifei)

Diante do apresentado, merece acolhimento a questão de ordem suscitada pela defesa, para que, reformando o acórdão combatido, seja desconsiderado o encaminhamento dos presentes autos à Justiça Federal, pela impossibilidade de conexão, nos termos da Súmula 235 do STJ e Art. 82 do Código de Processo Penal. E por fim, que seja providenciada a devolução dos autos à Vara de Origem, que deverá processar e julgar o presente feito.
CONCLUSÃO

Diante do exposto
, conheço da presente
Questão de Ordem
, e
ACOLHO
o pedido, em conformidade com o parecer ministerial, para que, reformando o v. Acórdão 210.821/2019, seja encaminhado o presente processo à Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, competente para continuar no processamento e julgamento do feito, diante da impossibilidade de reconhecimento de conexão com processo que tramita da Justiça Federal, nos moldes da Súmula 235 do STJ e Art. 82 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém (PA), 18 de Fevereiro de 2021.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora